Tribunal: TJES
Processo: 5022835-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022835-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSANA SOUZA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado pela autora, determinando a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A instituição financeira alega inexistência de irregularidade na contratação, sustentando que o cartão foi utilizado diversas vezes pela consumidora, configurando anuência quanto aos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) Se a contratação do cartão de crédito consignado configura ato ilícito em razão de eventual fraude; (ii) Se há dano material e moral indenizável, considerando que o cartão foi utilizado pela consumidora em diversas ocasiões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a autora utilizou regularmente o cartão de crédito consignado contratado, o que demonstra ciência dos termos contratuais e refuta a tese de fraude.
5. A legalidade da contratação e a utilização do serviço afastam qualquer ato ilícito, inexistindo elementos que justifiquem a restituição de valores ou a indenização por danos morais.
6. Não houve evidências de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:"1. A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza a ciência e a anuência aos termos contratuais, afastando a alegação de fraude na contratação.2. Não configura ato ilícito, não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022835-11.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA? ROSANA SOUZA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado pela autora, determinando a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A instituição financeira alega inexistência de irregularidade na contratação, sustentando que o cartão foi utilizado diversas vezes pela consumidora, configurando anuência quanto aos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) Se a contratação do cartão de crédito consignado configura ato ilícito em razão de eventual fraude; (ii) Se há dano material e moral indenizável, considerando que o cartão foi utilizado pela consumidora em diversas ocasiões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a autora utilizou regularmente o cartão de crédito consignado contratado, o que demonstra ciência dos termos contratuais e refuta a tese de fraude.
5. A legalidade da contratação e a utilização do serviço afastam qualquer ato ilícito, inexistindo elementos que justifiquem a restituição de valores ou a indenização por danos morais.
6. Não houve evidências de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:"1. A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza a ciência e a anuência aos termos contratuais, afastando a alegação de fraude na contratação.2. Não configura ato ilícito, não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
proposta por
ROSANA SOUZA SILVA
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que celebrou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples. Contudo, ao consultar seu extrato de consignações no portal do INSS, constatou a existência de descontos vinculados a cartão de crédito consignado, supostamente contratado em outubro de 2022, sem sua ciência ou autorização. Postula a declaração de nulidade do contrato, a inexistência de débito, a restituição dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12552034), o banco requerido sustentou a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12552046) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando desde já impedida qualquer compensação de valores.

Ratifico a decisão de ID 47748838.

Não devem ser compensadas qualquer despesa com cartão de crédito, uma vez que a Requerida não comprovou a efetiva entrega do cartão de crédito à parte Autora e que foi ela que desbloqueou e utilizou esse cartão.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12552047), aduzindo que o contrato é muito claro e não permite dúvidas acerca da lisura da relação desenvolvida entre as partes, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, a restituição simples do valor debitado e a compensação de valores.

Contrarrazões da parte autora ao ID 12552051.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo devidamente recolhido, conforme IDs 12552048 e 12552049.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ausentes preliminares, passo à análise do mérito,
adiantando, desde já, que entendo ser o caso de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia gira em torno da natureza do contrato celebrado entre as partes e da validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). No entanto, no caso concreto, a instituição financeira
logrou demonstrar a regularidade da contratação
.

A operação foi formalizada por meio eletrônico, com a apresentação de documentos, reconhecimento facial (biometria) e assinatura digital. O contrato juntado aos autos (ID 12552036) contém elementos textuais e visuais que indicam, de forma clara, tratar-se de
cartão de crédito consignado
, inclusive com ícone ilustrativo e cláusulas específicas sobre o desconto mínimo obrigatório em folha de pagamento.

O valor contratado foi creditado diretamente na conta da autora (ID 12552035), sem impugnação específica quanto ao depósito.

Importante destacar que, embora o contrato date de 2022, a autora somente questionou sua validade em 2024, após quase dois anos de descontos ininterruptos. Tal circunstância enfraquece a tese de desconhecimento do contrato.

Ademais, consta nos autos comprovação de utilização do cartão pela autora em estabelecimentos comerciais diversos (ID 12552037, págs. 40 e ss.), tais como “EXAGERADO”, “IMPERIO GRILL”, “EXTRABOM LARANJEIRAS”, “PADARIA KAIU DO CÉU”, entre outros. A efetiva utilização do cartão reforça a existência de relação contratual válida e afasta a alegação de contratação indevida.

Ressalte-se que a modalidade contratada — cartão de crédito consignado com reserva de margem — possui regulamentação própria, nos termos das Circulares Bacen nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e previsão expressa na Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º, que admite autorização eletrônica para constituição da RMC.

Diante do conjunto probatório, não se vislumbra vício capaz de macular a contratação, tampouco irregularidade dos descontos realizados, sendo indevida a restituição dos valores pagos e inexistente qualquer abalo moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
reformar integralmente a sentença
e
julgar improcedente a pretensão inicial
.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)